Tribunal: TJPA
Processo: 0806729-89.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806729-89.2022.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ALCANCE TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração manejados com o objetivo de modificar acórdão anterior, o qual limitou a exigibilidade do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte ao período compreendido entre 29 de abril de 2021 (data da publicação da ata de julgamento da ADC 49) e 31 de dezembro de 2023. O Estado sustenta que a modulação dos efeitos fixada pelo STF na ADC 49 somente excepcionou os processos pendentes até 29/04/2021, mantendo a possibilidade de exigência do imposto até 31/12/2023 nos demais casos, inclusive o presente, ajuizado posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o correto alcance temporal da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, quanto à possibilidade de cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, inclusive nos casos ajuizados após a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e modulou os efeitos da decisão, conferindo eficácia a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021.

A decisão agravada interpretou indevidamente o julgado do STF ao impor como marco inicial da inexigibilidade do imposto a data de 29/04/2021, restringindo, sem respaldo na decisão vinculante, a incidência do tributo no período anterior a essa data.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJPA, a cobrança do ICMS em tais operações permanece válida até 31/12/2023 para todas as ações ajuizadas após 29/04/2021, não se enquadrando na ressalva prevista na modulação de efeitos.

Nos termos do art. 927, I, do CPC, os tribunais devem observar as decisões do STF em sede de controle concentrado, o que inclui a fiel observância da modulação de efeitos definida na ADC 49, sem alterações ou restrições não expressamente previstas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão proferida na ADC 49 pelo STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mantendo a exigibilidade do imposto até 31 de dezembro de 2023, salvo para processos pendentes de conclusão até 29 de abril de 2021.

A modulação fixada pelo STF não admite a restrição da exigibilidade do ICMS a partir da data de publicação da ata de julgamento da ADC 49 para ações ajuizadas posteriormente, sendo legítima a cobrança até 31/12/2023 nesses casos.

Os tribunais estão vinculados ao cumprimento integral das decisões do STF em sede de controle concentrado, nos termos do art. 927, I, do CPC, inclusive quanto à modulação de efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 927, I; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, e 12, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023, DJe 15.08.2023; STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 14.10.2009 (Tema 259); TJPA, AI nº 0807838-91.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 24.06.2024; TJPA, AI nº 0812061-87.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 04.03.2024; TJPA, RN nº 0803273-06.2022.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que rejeitou o
recurso de embargos de declaração
oposto pelo Estado do Pará em face da DECISÃO MONOCRÁTICA de ID. 22996820 que deu parcial provimento ao Apelo Recursal interposto pelo Agravante, no sentido de reformar a decisão prolatada em 1º grau, para que seja cabível a cobrança de ICMS no período compreendido entre a publicação do julgamento da decisão do mérito da ADC 49 (29 de abril de 2021), até 31 de dezembro de 2023.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática que acolheu parcialmente a apelação do autor incorreu em erro ao aplicar incorretamente a modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49.
Sustenta que o entendimento do Supremo foi no sentido de que a exclusão do ICMS nessas operações só terá eficácia a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29/04/2021.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o art. 12, I, da Lei Complementar 87/96 — que considera ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída da mercadoria, ainda que entre estabelecimentos do mesmo titular — teve sua constitucionalidade expressamente reconhecida pelo STF. Com base no art. 927, I, do CPC, que obriga juízes e tribunais a observar as decisões do Supremo em controle concentrado, o agravante defende que a sentença de primeiro grau deveria ser mantida ou, ao menos, reformada para reconhecer a validade da cobrança do ICMS até 31/12/2023.

Sustenta ainda que a decisão agravada extrapolou os limites da modulação de efeitos definida na ADC 49 ao restringir a exigibilidade do imposto apenas a partir de 29/04/2021, contrariando o entendimento vinculante do STF.

Por fim, requer que seja reformada a decisão monocrática para JULGAR IMPROCEDENTE a ação movida pelo impetrante, reconhecendo-se a validade da cobrança do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade até 31 de dezembro de 2023. Subsidiariamente, requer que seja suprimido o marco temporal inicial (29/04/2021) fixado na decisão agravada, de modo a reconhecer a constitucionalidade da incidência do ICMS em todos os exercícios anteriores a 2024, independentemente da data do ajuizamento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme certidão de Id. 28757897.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Mérito

A controvérsia cinge-se ao alcance temporal da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, mesmo que situados em unidades federativas distintas.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos de sua decisão, expressamente conferiu eficácia apenas a partir de 01 de janeiro de 2024, ressalvando-se tão somente os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, o que se deu em 29.04.2021.

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)”

Percebe-se que o STF atribuiu a eficácia pró- futuro, fixando os efeitos da modulação a partir de 01.04.2024, ressalvando, quanto à modulação "os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito", ocorrida em
29.04.2021
.

No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes por este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTO DE MESMO TITULAR. JULGAMENTO DA ADC 49 E MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade consubstanciada no termo de apreensão e depósito n. 812022390003613. Na ocasião, também determinou que o requerido se abstenha de exigir, por qualquer meio, o DIFAL/ICMS na transferência de quaisquer mercadorias entre a matriz e a filial da autora no Estado do Pará, em operações futuras, até o julgamento de mérito.

Antes de analisar a questão relativa à cobrança do ICMS, é necessário fazer uma ressalva neste caso em específico, visto que consta outra informação importante no Termo de Apreensão e Depósito, em que o agravante aponta que a empresa agravada estava emitindo DANFEs apenas no Estado de Minas Gerais e simulando a transferência de mercadorias ao Estado do Pará (mediante DANFEs sem que estivessem neles anotados os destinatários das mercadorias situados no Estado do Pará).

Entendo que a alegação do Estado do Pará é pertinente, tendo em vista que, da análise das DANFEs nº 1.805 e° 1.806, verifica-se que o endereço do destinatário é o mesmo do remetente: Avenida Regent, 65, bairro: Alphaville Lagoa dos Ingleses, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34.018-000, onde se situa a sede da empresa remetente.

Em que pese o fato narrado, não é possível verificar, no momento, se houve alguma tentativa de fraude, ou somente um erro no cadastro da nota fiscal, fato este que pode ser esclarecido e/ou sanado no decorrer do processo de origem, durante a instrução processual.

Além disso, a decisão recorrida apenas determinou a suspensão (e não a exclusão) da exigibilidade do crédito consubstanciado no termo de apreensão e depósito n. 812022390003613.

Destarte, caso seja realmente constatado, durante o andamento processual, alguma irregularidade insanável na documentação fiscal, a exigibilidade do crédito deixará de ser suspensa e o Estado do Pará poderá prosseguir com a cobrança devida.

Passando à análise da cobrança do ICMS, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

Diante do exposto, tendo em vista que se trata de transferência de caminhões, máquinas e equipamentos entre a matriz, na cidade de Nova Lima, no Estado de Minas Gerais, e a filial em Canaã dos Carajás, no Estado do Pará, de fato, não seria caso de incidência do ICMS, e a decisão estaria escorreita, se não fosse a modulação dos efeitos da ADC 49.

A modulação dos efeitos, entretanto, foi fixada para 01/01/2024, com ressalva para processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

Outrossim, considerando que na situação em análise, ação de origem foi ajuizada em 21/11/2022, após, portanto, à data de publicação do julgamento da decisão do mérito da ADC 49, ocorrida em 29.04.2021, estando, portanto, a agravada sujeita aos efeitos da modulação, devendo se submeter a exigência do imposto até 31 de dezembro de 2023.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão proferida, mantendo a possibilidade da cobrança do ICMS no período compreendido entre a publicação do julgamento da decisão do mérito da ADC 49, até 31 de dezembro de 2023.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807838-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 166 DO STJ E ADC Nº 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.

1. O embargante alega a existência de omissão na r. Decisão Monocrática de ID nº 18343706, quanto a análise da ADC 49 do STF;

2. A declaração da inconstitucionalidade da regra dos artigos 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal n. 87/96 (ADC 49/STF), sofreu modulação de efeitos, de modo que incide o ICMS sobre a transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ocorrida antes de 2024, ressalvados os processos em curso ou pendentes de conclusão na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49 (29.04.2021);

3. Na hipótese em epígrafe, o mandamus foi impetrado em 2022, não sendo alcançado pela referida modulação, havendo, portanto, a incidência do imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0803273-06.2022.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024)

A presente ação mandamental foi ajuizada em 23.05.2022, ou seja, posteriormente ao marco temporal fixado na modulação, não se enquadrando na exceção expressamente ressalvada pela Suprema Corte.

Logo, a decisão agravada incorreu em equívoco ao impor como marco inicial de exigibilidade do ICMS a data da publicação da decisão de mérito da ADC 49, quando, na verdade, conforme interpretação sistemática e vinculante do julgado do STF, o tributo permanece exigível até o termo final fixado (31.12.2023), sem que se imponha qualquer limitação anterior, salvo para os casos excepcionados, o que, repita-se, não é a hipótese dos autos.

Ademais, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a este Tribunal o dever de observar as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, o que inclui a modulação de efeitos firmada na ADC 49.

Assim, não se mostra juridicamente adequada a manutenção da decisão que, embora tenha reconhecido a possibilidade de cobrança do imposto até 31.12.2023, restringiu indevidamente seu início à data da publicação do julgamento da ADC 49, quando a vigência da norma foi expressamente mantida até o exercício financeiro de 2023 para todos os casos não ressalvados.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para reformar a decisão agravada, excluindo-se o limite temporal inicial de exigibilidade do ICMS
fixado a partir da publicação do julgamento da ADC 49, reconhecendo-se como legítima a cobrança do tributo até 31 de dezembro de 2023, nos termos da modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025